Tribunal: TJDFT
Processo: 0711690-60.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711690-60.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO PAULO PEREIRA SILVA, ROBERTA SILVA DE ABREU, MARCELO AUGUSTO SILVA MENDONCA, DJANIRA MENDONCA DE ARAUJO AUGUSTO APELADO: MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA, DJANIRA MENDONCA DE ARAUJO AUGUSTO, MARCELO AUGUSTO SILVA MENDONCA, PEDRO PAULO PEREIRA SILVA, ROBERTA SILVA DE ABREU Despacho 1. Apelações cíveis interpostas por Pedro Paulo Pereira Silva e Roberta Silva de Abreu e por Marcelo Augusto Silva Mendonça e Djanira Mendonça de Araújo Augusto contra a sentença proferida pela 1a Vara Cível de Taguatinga, que, em ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais proposta por Maria Cristina de Oliveira, extinguiu o processo sem resolução do mérito quanto aos pedidos para que os réus Marcelo e Dejanira transfiram a titularidade do IPTU do imóvel para seus nomes, bem como para que efetuem o pagamento dos débitos do IPTU (CPC, art.485, VI) e julgou parcialmente procedentes os demais pedidos para condenar os réus, de forma solidária (ID no 46354600): “a) a procederem ao pagamento do valor de R$ 843,67 e de quaisquer valores adicionais necessários para a baixa do protesto de ID. 98619700, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos; b) a indenizarem a parte autora a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de correção monetária pelo INPC a contar da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros de mora de 1% ao mês desde a última citação; c) a ressarcirem à parte autora o valor de R$ 27,60, corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês deste a última citação.” 2. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 3. Intimem-se os apelantes Pedro Paulo Pereira Silva e Roberta Silva de Abreu para que, no prazo de 5 dias, juntem o comprovante correto e tempestivo ou recolham em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, § 4o), visto que o número da guia do preparo de ID no 46354604 - Pág. 2, não corresponde ao número do comprovante de pagamento de ID no 46354604 - Pág. 3 (códigos de barras diferentes). 4. Intimem-se os apelantes Marcelo Augusto Silva Mendonça e Djanira Mendonça de Araújo Augusto para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntem a guia correspondente ao pagamento de ID no 46354606 para viabilizar a análise da regularidade do preparo, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 26 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO